Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021684-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. SESSÃO: 26.10.21 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. SESSÃO: 26.04.22 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia ao douto relator para divergir do seu voto e dar parcial provimento ao recurso. SESSÃO: 24.06.22 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão: 26.10.21) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia ao douto relator para divergir do seu voto e dar parcial provimento ao recurso. (sessão: 26.04.22) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: peço vênia ao douto relator e acompanha o voto do segundo vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório

Colendos pares:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora Recorrente, de receber indenização a título de dano moral, nas ações em epígrafe, por considerá-las conexas.

Nas razões recursais, o Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ter havido cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide. Requer que seja reconhecida a nulidade da sentença e possibilitado a produção de prova testemunhal.

No mérito alega que houve falsa e caluniosa acusação da prática do crime de tergiversação, no processo no 1017807-46.2019.8.11.0041 que tramita na 11a Vara Cível de Cuiabá; que houve conduta ilícita do Recorrido; que o juiz sentenciante disse que as acusações “não ultrapassaram o limite do combate processual em que ambas as partes tentam defender os interesses de seus clientes”, mas que a sentença incorre em erro de fato neste ponto, pois a acusação da prática do crime de tergiversação está explicitada na petição, que mencionou o escritório do qual o autor é sócio, bem como o conteúdo de seu cadastro no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive com a fotografia e seus dados pessoais.

Argumenta que não houve a lavratura de Boletim de Ocorrência para apuração do suposto delito por meio de inquérito policial, diz que jamais negou ser sócio do escritório de advocacia Khalil & Curvo Advogados Associados.

Afirma que o simples fato de ser sócio do escritório de advocacia que defendia os interesses das empresas REICAL Indústria de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda., e ao mesmo tempo advogar para uma das sócias dessas empresas, nem de longe tipifica o crime de tergiversação, pois o fato é típico quando o advogado defender na mesma causa, simultânea ou sucessivamente partes contrárias.

Assevera que a falsidade da acusação da prática de tergiversação, é um crime com tipo penal inscrito no art. 355, Parágrafo Único do Código Penal, e que as condutas dos advogados se limitam a difamação e injúria, não alcançando as acusações caluniosas.

Aduz que até outubro de 2020 já haviam sido realizados 135 acessos por terceiro, e muito provável houve a leitura da petição escrita pelo Recorrido, bem como que a Juíza de Direito Olinda Altomare Castrilon, após ler as acusações declarou-se suspeita, e informa que a sindicância aberta foi arquivada.

Ao final requer o provimento do recurso inominado com a condenação do Recorrido a pagar indenização a título de dano moral nos moldes e valores pleiteados na petição inicial, qual seja, R$ 35.000,00.

O Recorrido, nas contrarrazões recursais, refutou a alegação de cerceamento de defesa, pois as provas existentes nos autos não são suficientes para comprovar a prática de ato ilícito e ensejar a condenação por danos morais. E que a realização de audiência de instrução em nada mudaria o fato de que os fatos apresentados pelo Recorrente não configuram prática do crime e dever de reparar. Aduz que não foi comprovada a existência de falsa acusação, nem de qualquer tipo de excesso.

Alega que o Recorrente ajuizou contra si sete ações pleiteando indenização a título de dano moral, das quais quatro já foram julgadas improcedentes, e que também interpôs recurso na ação julgada em conjunto.

Afirma a inexistência da prática de ato ilícito, que o Recorrente manipula o entendimento expresso na sentença, pois quando o Juiz disse não ter sido apresentado boletim de ocorrência relatando o suposto delito de calúnia, o Recorrente tenta fazer que o julgador está se referindo ao Recorrido não ter providenciado o registro de boletim de ocorrência sobre a tergiversação.

Assevera que a manifestação em juízo, por um advogado, em defesa de seu cliente só pode ser enquadrada como calúnia quando ficar provado que ela foi feita com a intenção de ofender a honra de alguém.

Alega que o Recorrente nega ter praticado o crime de tergiversação, por não ser patrono das empresas REICAL Indústria de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda. Diz que isso não deveria ser objeto de debate neste feito, mas ainda assim, por excesso de zelo, irá esclarecer.

Aduz que a citação do nome do autor no referido imbróglio, se deu pelo fato de que o Administrador Judicial, Eduardo Rabelo de Miranda, contratou o escritório Khalil & Curvo Advogados Associados para representar judicialmente as referidas empresas. E que o Recorrente se apresentou como novo representante processual da sócia Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, para defendê-la na ação declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, sendo que este também faz parte do referido escritório.

Por esse motivo o Recorrido, na condição de representante da Sra. Idê, levantou o conflito de interesses, tendo em vista que os procuradores da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das referidas empresas são do mesmo escritório. E que a mencionada participação do Recorrente se deu justamente por integrar a equipe do referido escritório de advocacia.

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1021684-80.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

19/04/2022

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI

Recorrido:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Relator:

DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO A COLEGA DE PROFISSÃO NO CURSO DE PROCESSO.

ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CALÚNIA. IMUNIDADE RELATIVA DO ADVOGADO. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Lucas Henrique Müller Pirovani em face de Ricardo Gomes de Almeida, onde pretende o autor, advogado, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ter supostamente imputado ao demandante acusações graves e infundadas ao protocolar petição de “
Exceção de Suspeição
”, nos autos do processo no 1017807-46.2019.8.11.0041, em que acusa do autor da prática do crime de tergiversação

2.

Não se desconhece que os advogados possuem direito à inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos dos artigos 133 da Constituição Federal e 7o, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que a
imunidade conferida não possui caráter absoluto
, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou profissionais que atuem no processo.

3.

É inconteste que a nobre função que exercem os advogados é postulado constitucional, sendo indispensável à administração da justiça, contudo, tal
múnus
além de implicar direitos subjetivos, impõe a observância de deveres aos advogados. Por essa razão o art. 133 da Constituição Federal prevê que a inviolabilidade decorrente dos atos e manifestações no exercício da profissão se submete aos limites da lei.

4.

Precedentes do STJ.
Excessos cometidos pelo advogado não podem ser e não são cobertos pela imunidade profissional, sendo em tese possível a responsabilização civil ou penal do causídico
pelo
s danos que provocar no exercício de sua atividade. (Resp no 1731439/DF).

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Lucas Henrique Müller Pirovani em face de Ricardo Gomes de Almeida, onde pretende o autor, advogado, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ter supostamente imputado ao demandante acusações graves e infundadas ao protocolar petição de “
Exceção de Suspeição
”, nos autos do processo no 1017807-46.2019.8.11.0041, em que acusa do autor da prática do crime de tergiversação.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo relatório do D. Relator:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente

a pretensão do autor, ora Recorrente, de receber indenização a título de dano moral, nas ações em epígrafe, por considerá-las conexas.

Nas razões recursais, o Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ter havido cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide. Requer que seja reconhecida a nulidade da sentença e possibilitado a produção de prova testemunhal.

No mérito alega que houve falsa e caluniosa acusação da prática do crime de tergiversação, no processo no 1017807-46.2019.8.11.0041 que tramita na 11a Vara Cível de Cuiabá; que houve conduta ilícita do Recorrido; que o juiz sentenciante disse que as acusações “não ultrapassaram o limite do combate processual em que ambas as partes tentam defender os interesses de seus clientes”, mas que a sentença incorre em erro de fato neste ponto, pois a acusação da prática do crime de tergiversação está explicitada na petição, que mencionou o escritório do qual o autor é sócio, bem como o conteúdo de seu cadastro no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,

inclusive com a fotografia e seus dados pessoais.

Argumenta que não houve a lavratura de Boletim de Ocorrência para apuração do suposto delito por meio de inquérito policial, diz que jamais negou ser sócio do escritório de advocacia Khalil & Curvo Advogados Associados.

Afirma que o simples fato de ser sócio do escritório de advocacia que defendia os interesses das empresas REICAL Indústria de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda., e ao mesmo tempo advogar para uma das sócias dessas empresas, nem de longe tipifica o crime de tergiversação, pois o fato é típico quando o advogado defender na mesma causa, simultânea ou sucessivamente partes contrárias.

Assevera que a falsidade da acusação da prática de tergiversação, é um crime com tipo penal inscrito no art. 355, Parágrafo Único do Código Penal, e que as condutas dos advogados se limitam a difamação e injúria, não alcançando as acusações caluniosas.

Aduz que até outubro de 2020 já haviam sido realizados 135 acessos por terceiro, e muito provável houve a leitura da petição escrita pelo Recorrido, bem como que a Juíza de Direito Olinda Altomare Castrilon, após ler as acusações declarou-se suspeita, e informa que a sindicância aberta foi arquivada.

Ao final requer o provimento do recurso inominado com a condenação do

Recorrido a pagar indenização a título de dano moral nos moldes e valores pleiteados na petição inicial, qual seja, R$ 35.000,00.

O Recorrido, nas contrarrazões recursais, refutou a alegação de cerceamento de defesa, pois as provas existentes nos autos não são suficientes para comprovar a prática de ato ilícito e ensejar a condenação por danos morais. E que a realização de audiência de instrução em nada mudaria o fato de que os fatos apresentados pelo Recorrente não configuram prática do crime e dever de reparar. Aduz que não foi comprovada a existência de falsa acusação, nem de qualquer tipo de excesso.

Alega que o Recorrente ajuizou contra si sete ações pleiteando indenização a título de dano moral, das quais quatro já foram julgadas improcedentes, e

que também interpôs recurso na ação julgada em conjunto.

Afirma a inexistência da prática de ato ilícito, que o Recorrente manipula o

entendimento expresso na sentença, pois quando o Juiz disse não ter sido apresentado boletim de ocorrência relatando o suposto delito de calúnia, o Recorrente tenta fazer que o julgador está se referindo ao Recorrido não ter providenciado o registro de boletim de ocorrência sobre a tergiversação Assevera que a manifestação em juízo, por um advogado, em defesa de seu cliente só pode ser enquadrada como calúnia quando ficar provado que ela foi feita com a intenção de ofender a honra de alguém.

Alega que o Recorrente nega ter praticado o crime de tergiversação, por não ser patrono das empresas REICAL Indústria de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda. Diz que isso não deveria ser objeto de debate neste feito, mas ainda assim, por excesso de zelo, irá esclarecer.

Aduz que a citação do nome do autor no referido imbróglio, se deu pelo fato de que o Administrador Judicial, Eduardo Rabelo de Miranda, contratou o escritório Khalil & Curvo Advogados Associados para representar judicialmente as referidas empresas. E que o Recorrente se apresentou como novo representante processual da sócia Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, para defendê-la na ação declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, sendo que este também faz parte do referido escritório.

Por esse motivo o Recorrido, na condição de representante da Sra. Idê, levantou o conflito de interesses, tendo em vista que os procuradores da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das referidas empresas são do mesmo escritório. E que a mencionada participação do Recorrente se deu justamente por integrar a equipe do referido escritório de advocacia.

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso.

Em sessão de julgamento realizada no dia 26/10/2021, o douto Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, entendo que a sentença comporta reforma uma vez que, pela leitura atenta do caderno processual, restou demonstrada a responsabilidade civil do reclamado decorrente do abuso de direito, pelas razões que passo a expor a seguir:

Conforme relatado acima a parte autora informa que o demandado, ao elaborar a petição de
‘Exceção de Suspeição
” nos autos n. 1017807-46.2019.8.11.0041, incorreu em prática de calúnia, prevista no art. 138, caput, do Código Penal, pois teria lhe imputado, falsamente, a prática de crime de tergiversação, tipificada, nos termos do art. 355, § primeiro, do Código Penal.

Isso porque, nos termos da manifestação, conforme cópia das peças processuais juntadas na inicial, teria a parte demandada, também advogado, argumentado que o Autor estaria atuando de forma simultânea para defender os interesses da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das empresas Reical Indústria e Comércio de Cálcário Ltda e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda, em uma das ações decorrentes do complexo processo de inventário envolvendo os bens e direitos do falecido José Carlos Guimarães, plano de fundo da presente ação de responsabilidade civil.

Neste sentido, transcrevo trecho das sobreditas acusações (id no 99096019):

Excelência, fora isso, o novo representante processual da sócia Adriana na Ação Declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, que é o advogado Lucas Henrique Muller Pirovani, também faz parte do escritório Khalil & Curvo Advogados Associados.

(...)

Deflui-se daí que os atuais procuradores da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das empresas Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda são do mesmo escritório,
convergindo a atuação para uma evidente tergiversação (conflito de interesses
).

Fica demonstrado, assim, que o Excepto Eduardo, seguindo orientações dos advogados Luiz Alfredo da Cunha Bernardo e Antônio Horácio da Silva Neto,
criou um esquema para financiar, às custas das empresas da Excipiente, a defesa particular da sócia Adriana Gonçalves Guimarães.

(...)

Os documentos aportados revelam que o Excepto contratou o escritório Khalil & Curvo Advogados Associados para representar judicial a empresa Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda, integrando seu quadro de profissionais, dentre outros, o advogado Lucas Henrique Muller Pirovani, ou seja, o atual advogado da sócia Adriana.

Não se fala só em tergiversação, mas verdadeira manobra complexa no envolvidos de pessoas para o fim de esvazia o cofre das empresas
.

Entretanto, após breve consulta no processo mencionado (1017807-46.2019.8.11.0041), vislumbra-se que a cliente do autor, Sr. Adriana, sequer figura como parte litigante. No mesmo sentido, nos autos do processo no 1024507-09.2017.8.11.0041 onde a Sra. Adriana figura como ré, representada pelo Autor, as empresas Reical e Morro Grande não são partes no processo, tampouco se vislumbra a atuação do escritório
Khalil & Curvo Advogados
nas mencionadas lides.

Nesse contexto, em que pese este juízo não possua competência para análise criminal dos fatos, o princípio da independência das instâncias assegura ao julgador a análise quanto aos requisitos caracterizadores do dano moral, que possui contornos menos restritos, inclusive, podendo decorrer do exercício abusivo de
um direito por seu titular quando exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Com efeito, o reclamado, mesmo ciente dos dados acima imputou ao autor fato definido como crime de
tergiversação
. Sobre o tipo penal em questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que “
A tipificação dos crimes de patrocínio simultâneo e de tergiversação pressupõe
a realização de atos concretos de defesa de ambas as partes contrárias em uma mesma
causa
.” (RHC 136.998/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Ocorre que no caso em análise, além de inexistir atos concretos de defesa praticado pelo autor em ambos os processos, as partes em que recai a suspeita de
‘conluio’
sequer são partes nas mesmas demandas.
In casu
, verifica-se que o procurador, ao formular a exceção de suspeição, extrapolou o direito de inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da advocacia.

Destaca-se, ainda, que os argumentos lançados naquela oportunidade
tinham o intuito de afastar a magistrada do caso, contudo, incorreu o patrono em ataque pessoal ao autor, capaz de ofender-lhe a honra, evidenciado o excesso no exercício do
munus
do advogado.

Por oportuno, registro que o reclamado
renovou suas malgradas manifestações ao apresentar sua contestação
à presente ação indenizatória.

Verifica-se, assim, que, além de não ter demonstrado arrependimento da conduta adotada, o recorrido teve por repisá-las neste feito onde atua em causa própria, afastando-se eventuais alegações de ilegitimidade passiva sob o fundamento que
“todos os argumentos lançados nas ações referenciadas pelo Autor, foram efetivadas em pleno exercício da profissão, e, consequentemente, em nome da parte representada Idê Gonçalves Guimarães”.

Não se desconhece que os advogados possuem direito à inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos dos artigos 133 da Constituição Federal e 7o, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que a
imunidade conferida não possui caráter absoluto
, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou profissionais que atuem no processo.

Os eventuais excessos de linguagem, o uso de expressões grosseiras e ofensivas, as falsas acusações, bem como todas as condutas que excedam os limites do direito de livre atuação do advogado na defesa de seu patrocinado configuram conduta ilícita, passível de responsabilização no âmbito cível, administrativo/disciplinar e, eventualmente, criminal.

O bom desempenho da atividade do Advogado exige liberdade de convicção, tanto que recebe proteção legal imunizadora quanto à difamação e à injúria (excluindo-se a calúnia), quando imersas nos estritos termos da discussão da causa. Porém, tal
múnus
deve ser exercitado com responsabilidade, sob pena de incorrer o causídico em verdadeiro abuso do direito de defesa.

No que se refere ao
abuso de direito
, como ato que gera o dever de indenizar, este aproxima-se do ato ilícito, uma vez que extrapola a utilização do exercício de um direito subjetivo.
Ora, todo direito subjetivo encontra limites e a tutela contra o abuso é exatamente encontrar os limites.

O código civil considera abuso o comportamento dissociado de sua função social e os seus fins econômicos, da boa-fé e dos bons costumes (artigo 187). Ainda, o enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil de 2002 dispõe que:
“
a responsabilidade civil decorrente de abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo
”
, ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva bastando o desrespeito às finalidades ou funções do ato.

No mesmo sentido, oportuno acrescentar que o
princípio da boa-fé processual
, cláusula geral do direito brasileiro positivada de forma expressa no art. 5o do CPC, também impõe que todos os sujeitos do processo se pautem por critérios de lealdade e cooperação mútua para realização da justiça, em verdade, trata-se de exigência do próprio princípio constitucional do contraditório, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar para o bom funcionamento da jurisdição.

É inconteste que a nobre função que exercem os advogados é postulado constitucional, sendo indispensável à administração da justiça, contudo, tal
múnus
além de implicar direitos subjetivos,
impõe a observância de deveres aos advogados
. Por essa razão o art. 133 da Constituição Federal prevê que a inviolabilidade decorrente dos atos e manifestações no exercício da profissão se submete aos limites da lei.

Assim sendo, o mesmo ordenamento jurídico que assegura a inviolabilidade dos advogados no exercício de sua profissão, também assegura a inviolabilidade da honra e da imagem de todas as partes processuais, assegurando o direito à indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes de sua eventual violação (art. 5o, X).

Destaco que em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1731439/DF, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu da seguinte forma:

Excessos cometidos pelo advogado não podem ser e não são cobertos pela imunidade profissional, sendo em tese possível a responsabilização civil ou penal do causídico pelos danos que provocar no exercício de sua atividade. O ordenamento jurídico, pois, confere ao advogado a prerrogativa da imunidade penal enquanto um instrumento para bem defender aquele por ele representado judicial ou extrajudicialmente, mas permite a sua responsabilização, notadamente em âmbito cível. As ofensas cometidas por ocasião do exercício de suas atividades - mas não no exercício destas atividades, pois a advocacia não se compraz com a zombaria, o vilipêndio de direitos, notadamente ligados à dignidade, o desrespeito - podem dar azo ao reconhecimento da prática de ato ilícito pelo causídico e, ainda, ao reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais por elas ocasionadas.

Deste modo, diante da violação da honra e da reputação do recorrente, não há falar em regular exercício de direito, para os fins do art. 188, I, do Código Civil ou do art. 7o, § 2o, do Estatuto da Advocacia, devendo ser reconhecida a responsabilidade do recorrido pelos danos extrapatrimoniais causados.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, como se sabe, a lei não fixa esquemas matemáticos para a quantificação do dano extrapatrimonial, competindo ao julgador arbitrá-lo à luz de seus motivos determinantes, de forma equânime e adequada às circunstâncias.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias se consolidaram no sentido de que a reparação do dano moral deve se pautar por parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, hei por bem fixar o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito ao Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022